Tribunal: TJDFT
Processo: 0706266-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
recebimento Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706266-53.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA AGRAVADO: ADONIAS BARAUNA FERREIRA, ADONIAS COMERCIO DE PRODUTOS DE PISCINA LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se as Agravadas para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 1 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora